Tribunal: TJDFT
Processo: 0730256-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0730256-75.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: JAQUELINE FERNANDES DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra v. acórdão proferida por esta 5a Turma Cível, que deu provimento em parte ao seu recurso de apelação, para julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais, mantendo os demais termos da sentença. Após despacho de intimação para ofertar contrarrazões, a d. causídica comunicou o falecimento da autora, JAQUELINE FERNANDES DO NASCIMENTO, e requereu a suspensão do processo (ID 40744333). A decisão de ID 33612910 suspendeu o processo, nos termos do art. 689 do Código de Processo Civil. Ato contínuo, FRANCINICE FERNANDES DO NASCIMENTO, atravessou petição de ID 42324042, requerendo a habilitação nos autos e a concessão da gratuidade de justiça. Relata que era mãe da JAQUELINE FERNANDES DO NASCIMENTO. Instrui o seu pedido com: 1) declaração de hipossuficiência (ID 42324044); 2) comprovantes de hipossuficiência (ID 42324045); 3) certidão de nascimento e de óbito de Jaqueline Fernandes do Nascimento (ID 42324046); 4) documento de identificação pessoal (ID 42324047); e 5) procuração outorgada à mesma advogada que assistia à falecida (ID 42324043). Citada para se manifestar, a empresa ré, ora embargante, impugnou o requerimento de habilitação, bem como solicitou a revogação da obrigação de fazer prevista na tutela de urgência, sob o argumento de se tratar de obrigação personalíssima (ID 42864135). O despacho de ID 42934185 determinou a intimação da mãe da embargada falecida, na pessoa de seu advogado, “para esclarecer se já existe inventário em curso ou formal de partilha, a fim de indicar com precisão se a sucessão processual se dará pelo espólio - representado pelo administrador provisório ou pelo inventariante, a depender do caso – ou pelos herdeiros”. A interessada apresentou petição informando que “a senhora JAQUELINE FERNANDES DO NASCIMENTO não tinha bens a partilhar” e que “A senhora FRANCINICE FERNANDES DO NASCIMENTO é a única herdeira”. (ID 43380438). Junta comprovante do Instituto Nacional do Seguro Social (ID 43380439). É o relatório. Decido. DA HABILITAÇÃO Consoante já destacado no despacho de ID 42934185, a morte retira da pessoa a capacidade de ser parte e o espólio precisa de um representante para atuar ativa ou passivamente nas relações jurídicas das quais faça parte. Assim, a representação dá-se da seguinte forma: a) da morte ao compromisso do inventariante, o espólio é representado pelo administrador provisório (art. 1.797 do CC c/c art. 613 do CPC); b) do compromisso até antes da partilha, o espólio é representado pelo inventariante (art. 75, VII, c/c art. 110, ambos do CPC); c) após a partilha, são os sucessores que se apresentam em juízo por meio do incidente de habilitação (art. 110 do CPC). No caso, a autora faleceu, mas não tinha bens a partilhar e possuía como única herdeira sua mãe, a Senhora FRANCINICE FERNANDES DO NASCIMENTO, consoante atestam as certidões de ID’s 43380439 e 42324046. Dentro desse contexto e ausente qualquer impedimento na referida representação, DEFIRO o pedido de habilitação. À secretaria para retificar o polo passivo, a fim de que conste como embargada a Senhora FRANCINICE FERNANDES DO NASCIMENTO. Diante das documentações de ID 42324044 e 42324045, DEFIRO o benefício da assistência judiciária gratuita a ora embargada. DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização material e ajuizada pelo procedimento comum, por JAQUELINE FERNANDES DO NASCIMENTO em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. Narrou a parte autora ser beneficiária do plano de saúde administrado pela ré, na modalidade coletivo empresarial, inscrição/carteira n. 07318829-1. Informou que fora diagnosticada com neoplasia maligna de ovário com metástase (CID C56) e submetida a sessões de quimioterapia e cirurgias. Aduziu que o médico assistente, Dr. EVANDRO O. SILVA, receitara o medicamento OLAPARIBE (LYNPARZA), pelo período de 24 meses, cujo tratamento proporcionaria ganho de sobrevida livre e global. Destaca que a ré negara o pedido de cobertura, sob a justificativa de que o tratamento com o medicamento OLAPARIBE (LYNPARZA) não preenchera as Diretrizes de Utilização do Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Discorreu sobre os direitos que alega ter e, ao final, requereu: “(...) b) A Concessão da tutela de urgência, determinando que a ré suporte o ônus financeiro do tratamento necessário de Olaparibe (Lynparza®), na forma prescrita pela médica responsável (anexo), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais); ... d) A indenização a parte autora pelos danos morais e materiais em razão da recusa do exame genético e do tratamento com a medicação além da demora na liberação do medicamento, em montante de R$ 6.521,00 (seis mil e quinhentos e vinte e um reais);”. O feito foi recebido, oportunidade em que foi deferida a gratuidade de justiça e a tutela de urgência para determinar à parte ré que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, autorize e custeie o tratamento prescrito pelo médico à autora, inclusive o medicamento Olaparibe (Lynparza), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00. Citada e intimada, via e-mail, compareceu nos autos a ré, informando o cumprimento da tutela de urgência (Id. 102759689). Sobreveio a contestação tempestiva, instruída com os atos constitutivos e representativos da ré (Id. 103623180), na qual impugnou o deferimento da justiça gratuita; ratificou o cumprimento da tutela de urgência; não suscitou preliminares. No mérito alegou regularidade da negativa de custeio do medicamento, por não preencher os requisitos previstos nas Diretrizes de Utilização (DUT n.o 64), do Rol de Procedimentos Médicos da ANS (Resolução 465/2021); sustenta não estar obrigada ao fornecimento de medicamento para uso domiciliar, citando julgado do STJ (REsp 1883654/SP); destaca que o STJ reconheceu a taxatividade do Rol de Eventos e Procedimentos em Saúde da ANS (REsp 1733013/PR), ressaltando que à época da negativa inexistia obrigação de fornecimento da medicação pretendida; alega que a negativa de custeio/fornecimento do medicamento está amparada em norma reguladora, não configurando conduta ilícita passível de indenização por danos morais; aduz que o pedido de dano material é desprovido do nexo de causalidade e desacompanhado da prova de realização da despesa. Sobreveio sentença que julgou procedente os pedidos da autora/apelada para: a) confirmar a antecipação de tutela e condenar a requerida a fornecer os materiais/procedimentos referenciados na inicial e na decisão de antecipação; b) condenar a parte requerida a indenizar a parte requerente pelo custo do exame de Id 101580908, cujos valores (R$ 1.521,00) lhe deverão ser ressarcidos de forma corrigida pelo INPC a partir do desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação/comparecimento espontâneo da requerida aos autos; c) condenar a parte requerida a indenizar a requerente em R$ 5.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, sendo que tais valores deverão ser acrescidos de juros de 1% a. m., a contar da data da citação e correção monetária a partir da data da sentença. Também condenou a parte requerida às custas processuais e aos honorários advocatícios sucumbenciais no valor 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Irresignada, a requerida interpôs apelação, em que alegou a ausência de cobertura contratual e previsão legal, pois o quimioterápico oral não atende à DUT 64 do ROL da ANS vigente (RN 465/2021) e também sustentou a não caracterização dos danos materiais e morais. Este relator, em julgamento colegiado da 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ao apreciar o apelo interposto pela embargante, deu provimento em parte tão apenas para afastar a pretensão por danos morais, mantendo incólume os demais fundamentos lançados pelo juízo de piso. Feita essa breve contextualização, cabe analisar o pedido de revogação da obrigação de fazer formulado pelo embargante na petição de ID 42864135, ante a perda superveniente do objeto do feito, por força do falecimento da autora no curso da demanda. Com efeito, o artigo 11 do Código Civil estabelece que os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis. Lado outro, o art. 485, inciso IX, da Lei Processual, prevê que o juiz não resolverá o mérito quando sobrevier a morte da parte e a ação for considerada intransmissível. Ao analisar os autos, verifica-se que o falecimento da autora, no curso da demanda, enseja a extinção do feito e impede a apreciação do mérito, quanto à obrigação de fazer, uma vez que o fornecimento de medicamento diz respeito ao direito à saúde e, portanto, cuja natureza é personalíssima, não havendo razão para que se transfira aos seus herdeiros. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.139.084 - SC (2017/0177693-4) RELATOR: MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO AGRAVANTE: ESTADO DE SANTA CATARINA AGRAVADO: ALEXANDRE FELLER e OUTROS “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. MULTA DIÁRIA. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. CRÉDITO DE NATUREZA PATRIMONIAL, QUE NÃO APRESENTA O MESMO CARÁTER PERSONALÍSSIMO DA OBRIGAÇÃO DE FORNECER TRATAMENTO MÉDICO OU MEDICAMENTO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELOS SUCESSORES DA PARTE DEMANDANTE. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTADUAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O presente Recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código. 2. A multa diária, tratada nos §§ 4o. a 6o. do art. 461 do CPC/1973 (art. 537 do Código Fux) afigura-se como crédito patrimonial, não se revestindo da mesma natureza personalíssima que possui a pretensão principal, nas demandas cujo objeto é a efetivação do direito à saúde. 3. O pedido de tais ações é considerado personalíssimo porque somente o autor é quem tem a necessidade do tratamento ou medicamento, em razão de suas condições pessoais de saúde. Para qualquer outra pessoa que não apresente o mesmo quadro clínico, inclusive seus herdeiros, a utilização do remédio ou a submissão ao tratamento não faria qualquer sentido, podendo ser até contraproducente. 4. Em relação ao pedido principal da ação - qual seja, a efetivação em espécie do direito personalíssimo à saúde -, não se admite a sucessão da parte demandante por seus herdeiros. 5. Quanto às questões patrimoniais, por outro lado, e ainda que se relacionem de alguma forma com o direito à saúde em si, a solução é diversa. Isso porque, havendo nos autos pretensão de caráter patrimonial, diversa do pedido personalíssimo principal, o direito subjetivo que embasa a pretensão é um crédito em obrigação de pagar quantia, sendo, por isso, plenamente transmissível aos herdeiros. 6. Há que se distinguir, portanto, a obrigação principal cujo adimplemento se busca na Ação - uma obrigação de fazer, no caso de tratamento ou providências aptas a garanti-lo, ou de dar, se o pedido for pelo fornecimento de medicamentos ou outros itens - e eventuais obrigações de pagar, que com aquela não se confundem. 7. Eventual morte da parte autora, assim, afetará apenas a obrigação de fazer ou de dar, que apresenta natureza personalíssima, porquanto adequada apenas ao quadro clínico pessoal da parte demandante. 8. Obrigações de pagar, por sua vez, são de caráter patrimonial, e por isso não têm sua utilidade prática limitada à parte autora ou às peculiaridades de sua condição clínica. Ao revés, os créditos oriundos de tais obrigações se inserem no conjunto das relações jurídicas econômicas da parte, e como tais são plenamente transmissíveis a seus herdeiros. Julgados: AgInt no AREsp. 525.359/MS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 1.3.2018; REsp. 1.475.871/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 13.3.2015. 9. Por integrar o patrimônio do autor, a multa cominatória aplicada em função da recalcitrância do demandado em proceder ao cumprimento da ordem judicial é perfeitamente transmissível aos sucessores após o falecimento do titular, ainda que seja personalíssima a obrigação principal que lhe deu origem (REsp. 1.722.666/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 8.6.2018). 10. Além das considerações sobre a natureza patrimonial do crédito oriundo da multa diária, há ainda outra questão a ser considerada, referente à própria eficácia do instrumento processual em si. Caso acolhida a argumentação do agravante sobre a intransmissibilidade do crédito, o instrumento da multa diária perderia sua força coercitiva, notadamente nos casos em que o beneficiário da tutela antecipada apresentasse quadro clínico mais grave ou mesmo terminal. Nessas situações, o réu poderia simplesmente descumprir a decisão judicial e esperar pelo falecimento do postulante, na certeza de que não teria de arcar com os custos da desobediência à determinação do Judiciário. 11. Nos casos em que a morte fosse decorrência dessa ilícita omissão estatal, seria criado um cenário completamente esdrúxulo, em que o réu se beneficiaria da sua própria torpeza, deixando de fornecer o medicamento ou tratamento determinado judicialmente e sendo recompensado com a extinção dos valores pretéritos da multa diária. 12. A eficácia prática do instrumento previsto no art. 537 do Código Fux restaria assim não só prejudicada, mas verdadeiramente invertida, pois se converteria em meio de estimular o réu a ignorar a determinação judicial e aguardar pelo perecimento do direito da parte autora. 13. Em observância à natureza de crédito patrimonial da multa e à necessidade de preservar seu poder coercitivo, conclui-se que é possível a execução do valor, pelos herdeiros da parte originalmente beneficiária da tutela jurisdicional que fixou as astreintes, sendo inviável a extinção do processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 267, IX do CPC/1973 (art. 485, IX do Código Fux). Deve-se, como decorrência, admitir a habilitação dos herdeiros da parte (ou do espólio, conforme o caso) como seus sucessores processuais. 14. Agravo Interno do Ente Estadual a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.139.084/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 28/3/2019.) (Grifos nossos). À vista do exposto, DEFIRO o pedido da ora embargante, para extinguir o processo em parte, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IX, tão somente quanto ao pedido de fornecimento de medicação para o tratamento quimioterápico prescrito para a autora. Todavia, remanesce o interesse da sucessora da autora, agora embargada, quanto à questão relativa ao pagamento de indenização pelo dano material e dos honorários advocatícios. Reabra-se o prazo para embargada se manifestar em contrarrazões aos embargos opostos pela empresa embargante (ID 40227264). Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 14 de fevereiro de 2023